Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738241-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVANIA SILVA LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0726257-64.2024.8.07.0016, movida em face de GILVANIA SILVA LIMA, que indeferiu o pedido de citação por edital da executada. Na origem, o magistrado singular entendeu que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a localização da devedora, determinando à Fazenda que procedesse a novas diligências em cadastros de órgãos e concessionárias de serviços públicos, além de fixar, desde já, o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, estabelecendo o marco de início da prescrição intercorrente em 23/07/2024. (Id. 242721992). Irresignado, o ente federativo agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma. Argumenta que a citação por edital encontra respaldo no art. 8o, II, da Lei no 6.830/80, notadamente diante das tentativas frustradas de citação via postal e por oficial de justiça. Ressalta que o contribuinte possui obrigação legal de manter atualizado o domicílio fiscal (art. 13 do CTDF), sendo inadmissível que a inércia do devedor em comunicar alterações de endereço lhe traga benefícios. Invoca ainda a Súmula 414 do STJ, segundo a qual a citação por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades. Sustenta, ademais, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar de imediato o termo inicial da prescrição intercorrente, em afronta ao entendimento consolidado no julgamento do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que condiciona a contagem desse prazo à ciência, nos autos, da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeitos suspensivos para que se determine a imediata citação por edital da executada ou, subsidiariamente, para suspender o curso da prescrição até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de autorizar a citação editalícia, afastar a fixação antecipada do termo inicial da prescrição intercorrente e assegurar o regular prosseguimento da execução, inclusive mediante bloqueio de ativos via SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Da citação por edital A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar nulidade processual. O Código de Processo Civil, nos arts. 238 e seguintes, prevê diversas modalidades de citação, sendo a citação por edital a mais excepcional, cabível apenas quando frustrados os meios ordinários de localização do réu. Essa modalidade de citação tem caráter subsidiário e residual, só se justificando quando demonstrado que o juízo e a parte autora empreenderam todos os esforços razoáveis para encontrar a parte adversa. Seguindo a mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). Já o art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§ 3o). Analisando os autos, verifica-se o agravante/exequente não demonstrou o esgotamento dos recursos disponíveis para localização da agravada/executada, cujo acesso, inclusive, é disponível à Procuradoria do Distrito Federal. Assim, faz-se necessário empreendimentos no sentido de esgotar os meios disponíveis de localização da agravada (pesquisas ao DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), para só então, deferir-se a citação por edital. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EFETIVA BUSCA PELA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR NÃO EVIDENCIADA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS PARA CONSULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de execução fiscal, que indeferiu o pedido de citação por edital. 2. A citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário restar evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). 4. No caso dos autos, ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública, o que inviabiliza a citação de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 4.1. Após consulta a outros sistemas, a exemplo dos citados pelo Juízo de origem (CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERPRO, dentre outros), disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, se constatada a impossibilidade de diligenciar em outros endereços, torna-se admissível a citação por edital, a fim de resguardar ao máximo o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa para permitir então o exercício do direito à satisfação do crédito e à efetividade da execução. 5. Precedente: “2 - Citação por edital. Execução Fiscal. O art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) preconiza que, se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por edital. Tal regra deve estar em conformidade com o disposto na Súmula n. 414/STJ, segundo o qual ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’, de forma que o esgotamento é configurado após o insucesso da citação de todos os meios possíveis à localização do devedor, tanto via postal quanto por oficial de Justiça, imprescindível ao deferimento da citação editalícia. 3 - Meios de diligência não esgotados. Inexistindo o esgotamento de todos os meios possíveis disponíveis ao exequente agravante, o qual tem acesso a bancos públicos de dados de outros órgãos (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), torna-se precipitado o deferimento da citação por edital.” (0713522-47.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1947087, 0731507-29.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Conforme dispõe o art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), quando o devedor não é localizado ou não são encontrados bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por até 1 (um) ano, após o que terá início a contagem do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo. O § 4o do referido dispositivo estabelece que o prazo prescricional terá início automaticamente após esse período de suspensão, independentemente de intimação da Fazenda Pública. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, após esse período, o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.” Assim, a partir desse marco — ciência inequívoca da não localização ou da inexistência de bens — é que se inicia o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no caput do art. 40 da LEF. Na hipótese, a data em que a Fazenda Pública teve ciência,pela primeira vez, da não localização do devedor, foi em 23/07/2024 (ID 197614166), sendo este, pois, o termo inicial do prazo de suspensão por 1 (um) ano, o qual se findou 23/07/2025, se iniciando nesta data o prazo da prescrição intercorrente. Feitas tais considerações, tenho que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão configurados. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 09 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator